Tribunal: TJDFT
Processo: 0720578-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. PROPRIEDADE. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
Consoante art. 1.245, § 1o, do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
Impende destacar que a execução se processa no interesse do credor, de modo que cabe ao exequente avaliar a conveniência de determinada penhora para satisfação de seu crédito. Dessa forma, imperiosa a manutenção da penhora, quando o executado/devedor figura como proprietário do bem na matrícula do imóvel.